Tribunal: TJBA
Processo: 0504441-81.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504441-81.2016.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: PNEUNORTE LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Pneunorte Ltda – EPP, para cobrança de crédito tributário referente à TFF, no valor de R$ 444.623,07 (quatrocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e três reais e sete centavos), com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de inércia do exequente e ausência de endereço atualizado do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando não precedida da intimação pessoal do exequente, conforme determina o §1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora como condição indispensável para a extinção do feito com base em abandono processual, devendo ser concedido prazo de cinco dias para manifestação.

4. Nos autos, não se constatou a realização da intimação pessoal do Município de Alagoinhas, o que configura violação ao devido processo legal e nulidade da sentença extintiva.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a extinção por abandono da causa somente se legitima após esgotadas as formas de intimação do autor, sendo inválida sua decretação com fundamento exclusivo na inércia processual sem essa formalidade.

6. A ausência de instrução processual impede o aproveitamento do julgamento por aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, impondo o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJBA, ApCiv 0501903-70.2017.8.05.0141, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0504441-81.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO ALAGOINHAS
e como apelad
o
PNEUNORTE LTDA – EPP.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237